Tribunal: TJMT
Processo: 1050894-56.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - AR DEVOLVIDO “NÃO EXISTE O NÚMERO” - ENDEREÇO CONTRATUAL - OBRIGAÇÃO DE INFORMAR - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE -VALIDADE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – LIMINAR DEFERIDA EM GRAU RECURSAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO NOS ULTERIORES TERMOS DO PREVISTO O DECRETO-LEI 911/69 - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cumpridos os requisitos legais, enveredando-se no mérito do agravo, deve ser visto que, o credor fiduciário, endereçando correspondência para o endereço constante do contrato e este retorna como ‘mudou-se’, não estando obrigada a fazer outras diligências, vez que cumpriu o estabelecido no § 2o, do art. 2o, do Decreto-Lei 911/69, quanto o bastante para a constituição em mora, devendo o devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, manter seu endereço atualizado. Precedente.
2. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)
Vistos etc...
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por GERSON RAFAEL DOS SANTOS, contra a sentença de id. 91776973, da proferida nos autos de Busca e Apreensão no 1050894-56.2020.8.11.0041, perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que restou assim consignado:
“Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar e ACOLHO o pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 269–I do Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2o do Decreto-Lei acima citado.
Oficie-se ao Detran comunicando que o autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos.
Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.
Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, ficando o requerido intimado para proceder o pagamento da condenação em quinze dias do trânsito em julgado, sob pena de aplicação de multa de dez por cento e expedição demandado de penhora e avaliação.
P. R. I.
Cumpra-se.”
Em síntese, o apelante alega em id.91776975, (i) a ausência de constituição em mora, já que o apelante não foi notificado pessoalmente na via extrajudicial –um vez que a correspondência em espécie foi devolvida com a justificativa de que “não existe o número”; (ii) fala que a mora do devedor deve esgotar-se no plano extrajudicial, caracterizando-se como condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem; (iii) Salienta que não se mudou do endereço contratual fornecido; (iv) tem-se na espécie envio frustrado da correspondência ao endereço constante do contrato e, doravante, não zelou o credor pela notificação por meio de protesto cartorário; (v) Diante da comprovação de insuficiência de recursos, requer a concessão da justiça gratuita nos moldes do art. 98 e 99, §3o do CPC; (vi) Com a extinção do feito, requer a restituição do veículo, assim como, a condenação da Apelada na forma do art. 3o, §6o e §7o do Decreto Lei 911/69; (vii) Requer ainda, a condenação da Apelada no pagamento das Custas Processuais e Honorários Sucumbências no percentual máximo 20%, em razão da complexidade da matéria, nos termos do art. 82, §2o e art. 85, §1o e §2o do CPC. Além de prequestionar matérias.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fundamentação/decisão.
A meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, IV, do CPC, que permite ao relator negar provimento ao recurso que for contrário “a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”.
Referida observação se faz oportuna porque o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento dominante contrário aos argumentos desenvolvidos pelo apelante, viabilizando que o julgamento se perfaça de forma monocrática (Súmula no 568/STJ).
Justiça gratuita
A afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da assistência judiciária gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte (Enunciado n. 10, Edição N. 149, do Jurisprudência em Teses do STJ, de 29/05/2020).
Junta em anexo comprovante de renda, onde demonstra o rendimento de R$ 1.140,00 (mil cento e quarenta reais) mensais, o que comprova os requisitos do art. 98 do CPC, sendo a concessão das benesses medida imposta.
Neste caso, não há nenhum indício nos autos que infirme a precariedade arguida. Pelo contrário, o valor do veículo e a natureza da lide ratificam a necessidade da concessão da justiça gratuita.
Pois bem.
Na data de 31.05.2016, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário (doc. anexo), sob o no 57367831/30410, no valor total de R$19.055,15, com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas. Tendo como objeto o bem com as seguintes características: Marca: VOLKSWAGE, Modelo: FOX (NS)(TF) 1.0 ( Ano Fabricação: 2012) Cor: PRATA, Chassi: 9BWAA05Z8C4128739, Placa: NBS3563, RENAVAM: 00466810652.
O apelante, ora requerido, não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da parcela no 43, com vencimento em 15.01.2020, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida.
Pois bem.
Primeiramente, como é cediço, o art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, com redação conferida pela Lei no 10.931/2004 e alterada pela Lei no 13.043/2014, dispõe que o credor fiduciário poderá requerer liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a constituição em mora do devedor inadimplente.
O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).
E a Súmula 72 do STJ enuncia que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
Nota-se que a notificação extrajudicial acostada no id.91775476, foi devidamente enviada no endereço da Apelante. Portanto, cumprida as exigências legais, não há que se falar que a mesma não se concretizou, visto que se deu pelo simples vencimento do prazo para o adimplemento das obrigações assumidas, e até a presente data não paga pela parte devedora, sendo devidamente comprovada pela válida e perfeita notificação.
A notificação acostada a exordial está em perfeita congruência com os termos do Decreto Lei 911/69, com as alterações feitas pela lei 13.043/2014, visto que foi expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes, bem como foi acompanhada de Aviso de Recebimento, nos termos da legislação pátria.
Segue abaixo o texto legal.
'Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).'
O que a legislação pertinente exige é que a correspondência seja enviada no endereço contratual do intimado, portanto, a notificação realizada é válida e perfeita, uma vez que, foi enviada ao endereço do devedor e o respectivo aviso de recebimento, noticiando a devolução da correspondência pelo motivo “NÃO EXISTE O NÚMERO”.
Neste sentido:
'ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO – MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 2°, § 2°, DO DECRETO-LEI N° 911/69 –RECEBIMENTO PELO PRÓPRIO DESTINATÁRIO – DESNECESSIDADE. A mora nos contratos de alienação fiduciária é do tipo ‘ ex re’, de modo que a notificação para constituição do devedor em mora é válida quando entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recebida por terceiro.' (Ap. c/ Ver. 584.358-00/3 – 3a Câm. – Rel. Juiz CAMBREA FILHO – J. 5.12.2000) (AASP-Ementário 7/2001:11)
'ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA, ATRAVÉS DE NOTIFICAÇÃO PELO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS – AVISONOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR OUTRA PESSOA QUE NÃO O DEVEDOR – IRRELEVÂNCIA. É bastante que a notificação expedida chegue ao local do destino e, ali, seja recebida, ainda que não pelo próprio destinatário. Recurso do autor provido, para que o juiz aprecie o pedido de liminar de Busca e Apreensão.'(Ap. s/ Ver. 592.974-00/5 – 8a Câm. – Rel. Juiz RENZO LEONARDI – J. 17.8.2000) (Boletim AASP n. 20/00:17)
'ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR PRESSUPOSTOS – COMPROVAÇÃO DA MORA OU INADIMPLEMENTO MEDIANTE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CABIMENTO. Alienação fiduciária. Busca e Apreensão. Mora ‘ex re’. Implemento forma. Comunicação postal. Modalidade prevista no §2° do artigo 2°, do Decreto-Lei n° 911/69. Desnecessidade de recepção pelo próprio devedor. Súmula 29, deste Tribunal. Pedido, em termos de se conhecido. Agravo provido.' (AI 633.610- 00/8 – 11a Câm. – Rel. Juiz CARLOS RUSSO – J. 8.5.2000) (AASP – Ementário 13/2000:21)
'RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO “MUDOU-SE”– MORA CARACTERIZADA– OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR ATUALIZAR ENDEREÇO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – CONSTITUIÇÃO EM MORA– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É válida a notificação remetida para o endereço constante do contrato, mas que deixou de ser entregue por ter o devedor se mudado do local, fato que não pode ser imputado ao credor. É obrigação do devedor manter atualizado seus dados cadastrais perante o credor, a fim de possibilitar a regular constituição em mora.' (N.U 1008160-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)
“AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR – RECUSA EM RECEBER A CORRESPONDÊNCIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – SÚMULA 404 DO STJ – POSSIBILIDADE DE RETOMADA DO BEM – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Para cumprimento da exigência do art. 43, § 2o, do CDC, basta o envio da comunicação para o endereço contratual, independentemente de aviso de recebimento; esse é o posicionamento firmado com a edição da Súmula 404/STJ, que diz que é “dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10115361820178110000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 10 DE JULHO DE 2018, RELATOR: JOÃO FERREIRA FILHO).
Ainda,
“APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – AR DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE ENDEREÇO - OBRIGAÇÃO DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Na esteira do art. 3o, c/c o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a liminar de busca e apreensão será deferida quando a instituição financeira fizer prova da relação contratual e da constituição em mora do devedor, esta última através da comprovação de envio da notificação, através de carta com aviso de recebimento, ao endereço fornecido no contrato. II - É dever do contratante, informar o seu endereço correto, em respeito aos princípios da boa-fé contratual e da probidade, sob pena de ser tida como válida a notificação entregue no endereço do contrato. (TJMT, Recurso de Apelação no 1004768-70.2017.8.11.0002, segunda Câmara Cível, relator: Sebastião de Moraes Filho)
Para corroborar com as alegações acima, alguns julgados do Tribunal do Estado de Minas Gerais, onde fica esposado que a notificação apenas deve ser entregue no endereço do notificante, não sendo necessário que a mesma seja entregue pessoalmente em suas mãos, vejamos:
'ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DAMORA – NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDDOR – DESNECESSIDADE. A comprovação da mora do devedor, através de notificação contrária, como exige o artigo 2°, § 2°, DO DECRETO-LEI N° 911/69, se satisfaz pela simples entrega da correspondência no endereço consignado no contrato, sendo desnecessário que o devedor pessoalmente a receba. V. v.: A comunicação da mora completa-se de forma válida quando o devedor assina pessoalmente a notificação, porém, quando não há comprovação de que tenha ocorrido, extingui-se o processo sem julgamento do mérito, de acordo com o art. 267, IV do CPC.' (APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0309.07.018104- 0/001- TJ/MG – 14a Câm. Cível – Rel. Juiz ELIAS CAMILO)
'APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ENTREGUE EM ENDEREÇO INDICADO PELO DEVEDOR FIDUCIANTE – LIMINAR CONCEDIDA. A comprovação da mora para fins de concessão da liminar em ação de Busca e Apreensão fundada em descumprimento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária é efetivada com o simples encaminhamento da notificação ao devedor através do Cartório de Registro de Título e Documentos, nos termos do art. 2°, § 2°, DO DECRETO-LEI N° 911/69. V.V.P.' (APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0702.07.387997-6/001 – TJ/MG – 13a Câm. Cível – Rel. Juiz FRANCISCO KUPIDLOWSKI)
Forçoso notar que o banco/apelado cumpriu a providência que lhe competia, qual seja, remeteu a notificação ao endereço constante do contrato.
Natural, portanto, a certeza da suficiência do encaminhamento da notificação à devedora no endereço constante do contrato, sem a exigibilidade, inclusive, do recebimento pessoal como forma de validar os seus efeitos e comprovar a mora.
Com tais considerações, CONHEÇO da apelação porque tempestiva e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a sentença vergastada pelos seus próprios fundamentos com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2o do Decreto-Lei acima citado. Considerando que a parte autora é beneficiário da Justiça Gratuita, isento-o do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =